Tribunal: TJSP
Processo: 0013092-44.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Requerida reformou e locou o imóvel que pertencia ao primo (autor) para terceiro. Determinação de restituição dos valores recebidos a título de locação, admitindo-se a subtração dos valores gastos com a reforma. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

DANO MORAL. Autor tomou ciência da locação do imóvel após três meses, o qual havia sido reformado pela requerida, configurando tal

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Requerida reformou e locou o imóvel que pertencia ao primo (autor) para terceiro. Determinação de restituição dos valores recebidos a título de locação, admitindo-se a subtração dos valores gastos com a reforma. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

DANO MORAL. Autor tomou ciência da locação do imóvel após três meses, o qual havia sido reformado pela requerida, configurando tal fato mero dissabor, não dando causa à reparação por dano moral. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO.

RECURSOS IMPROVIDOS.